Tribunal: CARF
Processo: 10480.725217/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725217/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.126 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725217/2013-57
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725217/2013-57

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração referente ao ano-calendário 2011 no
valor de R$ 3.297,41, sendo que os dispositivos legais infringidos constam na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido
feito fiscal.
Tendo sido devidamente cientificado em 26/03/2013, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação em 25/04/2013, fls. 2 a12, asseverando sucintamente:
- o autuado faleceu no dia 27/09/2011, o que motivou a não entrega da Declaração de
Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2011;
- como o contribuinte deixou poucos bens e não houve litígio entre os herdeiros, o
inventário só foi iniciado em 22/02/2013;
- somente quando o Tabelião informou que não foi possível expedir certidão negativa, a
viúva se atentou para o fato de que não foi entregue a Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2011;
- resta evidenciado que o Sr. José Francisco de Souza Neto, de cujus, não poderia
figurar como parte na presente demanda e eventual autuação decorrente da mora no
cumprimento de uma obrigação acessória deveria recair em face do inventariante;
- logo, deve o lançamento ser anulado por vício material;
- como a responsabilidade da inventariante surge apenas a partir da abertura da
sucessão, apenas a partir de 22/02/2013, passou a inventariante ter obrigação sobre o
espólio;
- a legislação aplicada ao caso refere-se exclusivamente ao descumprimento de
obrigação acessória pelo próprio contribuinte, que não se aplica ao presente caso, tendo
em vista que há uma norma especial que regulamenta o atraso na entrega da declaração
do imposto de renda do de cujus por parte da inventariante;
- eventual penalidade pelo atraso na entrega da Declaração deveria ser aplicada com
base no capítulo III do título III do Decreto-Lei no 5.844/43;
- desta forma, tendo havido erro na capitulação legal da infração cometida, deve a
notificação em tela ser anulada por vício material;
- requer a redução da multa para o valor mínimo, em razão dos argumentos extraídos do
voto transcrito;
Ao final, requer que a notificação seja anulada por ilegitimidade passiva do de cujus
figurar na demanda, por erro na capitulação da demanda que aplicou normas gerais em
detrimento de norma especial e, caso não seja atendido, que seja aplicada a multa
mínima.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725217/2013-57

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento não pode ser realizado em face de pessoa falecida
b) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente
c) nulidade do lançamento por vício de motivação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Conforme o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF reproduzimos o constante na decisão anterior, sobre este tópico, na
sequência do voto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725217/2013-57

Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento.
Da Preliminar
Inicialmente, cabe registrar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não
pode furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional – CTN). Neste sentido, a Portaria MF no 58, de 17 de março de
2006, determina:
“Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990,
bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.”
Desta forma, tem-se que a atividade administrativa por ser plenamente
vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a
legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é
defeso aos agentes públicos à aplicação de entendimentos doutrinários contrários às
orientações estabelecidas na legislação tributária.
Cabe também observar que o entendimento expresso em decisões prolatadas
pelo Judiciário fica restrito às partes integrantes do processo judicial, não cabendo a
extensão dos efeitos jurídicos de eventual decisão ao presente caso, à luz do disposto
no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 e no art. 103-A da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988, acrescido pela Emenda no 45, de 8 de
dezembro de 2004.
E em relação aos julgados dos colegiados administrativos, as decisões por eles
proferidas não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto
não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (art. 100 do CTN). As
decisões do CARF, frise-se, só serão aplicadas, no caso de existência de súmula
vinculante que preencha as condições previstas no art. 75 do Anexo I da Portaria MF
no 256, de 22 de junho de 2009 e desde que aplicável ao caso em exame no processo.
No caso em comento, não há nenhuma súmula vinculante aplicável a favor do
contribuinte.
O processo em pauta foi constituído em razão de ter sido verificado que a
Declaração de Ajuste Anual objeto de análise foi entregue em atraso, o que ensejou a
aplicação de multa. Na impugnação, foi requerida a anulação da notificação fiscal por
o de cujus figurar como sujeito passivo, bem como por erro na capitulação da
demanda que aplicou normas gerais em detrimento de norma especial.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo acima transcrito, verifica-se que somente os despachos e as decisões
proferidos com preterição do direito de defesa ensejam declaração de nulidade. Tais
hipóteses, porém, não se aplicam ao presente procedimento fiscal.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725217/2013-57

Para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue
imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio (art. 11 do
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR/1999). O espólio é considerado uma universalidade de bens e direitos,
responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo contribuinte distinto
do meeiro, herdeiros e legatários.
Para os efeitos fiscais, somente com a decisão judicial ou por escritura pública
da partilha ou da adjudicação dos bens, extingue-se a responsabilidade da pessoa
falecida, dissolvendo-se, então, a universalidade de bens e direitos.
Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de espólio,
aplicam-se as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas (ar. 11 do
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR/1999). Assim, caso haja obrigatoriedade de apresentação, a declaração de
rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-calendário do falecimento e
até a data da decisão judicial da partilha ou da adjudicação dos bens, é apresentada em
nome do espólio. A ausência da palavra espólio na identificação do interessado na
notificação de lançamento não acarreta a nulidade do lançamento, pois não houve
cerceamento de defesa.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição da infração cometida, os
cálculos efetuados e o entendimento adotado pela fiscalização foram expostos no
processo em pauta, bem como foi aberto prazo para o impugnante analisar o
lançamento e o contestar.
Cabe observar que a multa de que trata o art. 144 do Decreto no 5.844, de 1943,
refere-se a multa de mora por atraso no pagamento de imposto cometido pelo de cujus
e não multa por atraso de entrega na Declaração de Ajuste Anual de espólio.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada
a oportunidade à parte interessada em impugnar e a produzir provas, no seu sentido
mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, não há que se falar em nulidade, haja vista que o direito ao
contraditório e a ampla defesa foram preservados.
Do Mérito
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subsequente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei
8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês
ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago
integralmente, limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de
1997), respeitado o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao impugnante, eis que
no ano-calendário em referência o sujeito passivo encontrava-se obrigado a apresentar
a declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite
legal, fl. 19).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo sido
cumprida a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta,
apurada de acordo com a legislação tributária.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725217/2013-57

Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725217/2013-57

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em afastar a infração contida neste lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original